Tribunal: TJDFT
Processo: 0744578-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744578-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: GEO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME, FERNANDO MENEZES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 251491593 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Geo Brasil Serviços Ambientais Ltda. - ME e de Fernando Menezes, processo n. 0700968-14.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de faturamento a ser determinado a operadoras de cartão de crédito e débito, ante a ausência de prova do faturamento e de esgotamento das vias possíveis de constrição patrimonial. Em razões recursais (Id 77238689), o agravante sustenta ter o processo de execução o objetivo de assegurar ao credor a realização concreta de seu direito, cabendo ao magistrado garantir que a execução se faça no interesse daquele que a promove, de forma eficiente e útil ao exequente, nos termos do art. 797 do CPC. Alega que o juízo de origem restringiu indevidamente a atuação do credor ao indeferir a consulta ao faturamento junto às operadoras de cartão, contrariando o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC, que impõe às partes e ao juízo a obrigação de atuar de maneira colaborativa para alcançar a prestação jurisdicional adequada. Argumenta ser desproporcional a exigência de comprovação prévia do faturamento, pois tais informações só podem ser obtidas mediante a própria diligência em si considerada. Diz não implicar a medida constrição patrimonial imediata, mas apenas requisição de informações para subsidiar eventual deliberação posterior. O agravante menciona o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis, conforme certidões negativas dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, justificando a formulação do pedido de penhora de faturamento como medida subsidiária. Cita julgados do TJDFT e do STJ que admitem a penhora de faturamento junto às operadoras de cartão de crédito e débito como medida legítima e proporcional diante da inexistência de outros bens penhoráveis. Reputa presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de determinar, de imediato, a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e débito, visando a penhora de faturamento dos agravados; b) a intimação dos agravados para que apresentem resposta ao presente agravo de instrumento; c) no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida, reformando-se a decisão agravada, para deferir o pedido de penhora de faturamento com expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito/débito. Preparo recolhido em dobro (Id 77510359), em atenção ao despacho desta Relatoria de Id 77269906. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, verifico que os agravados opuseram, em 25/5/2023, embargos à execução n. 0722064-85.2023.8.07.0001 em face do ora agravante e relacionados ao mesmo título de crédito buscado na execução de referência, os quais foram objeto do agravo de instrumento n. 0732872-21.2024.8.07.0000, distribuído em 8/8/2024, à relatoria da e. Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi (Id 66946702 da apelação cível n. 0722064-85.2023.8.07.0001). A prevenção da eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi e da e. 7a Turma Cível deste TJDFT foi, inclusive, certificada no bojo da referida apelação, consoante se depreende da certidão de Id 67066467 daquela apelação cível. Ocorre que o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo em seu art. 81, § 1o, ou seja, de prevenção do órgão e relator para eventual recurso interposto em processo conexo, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Veja-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Com relação à conexão, assim dispõe o art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Logo, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria. Assim, diante da conexão entre o processo de referência a que se refere este agravo de instrumento e a lide deduzida no agravo de instrumento n. 0732872-21.2024.8.07.0000 e na apelação cível n. 0722064-85.2023.8.07.0001, que têm como referência a execução de título extrajudicial n. 0700968-14.2023.8.07.0001, reconheço a prevenção da e. 7a Turma Cível para o processamento e o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 7a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi ou, em seu eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 22 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora